Tribunal: TJSP
Processo: 1010343-54.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010343-54.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, são apelados ROSALINA DE FATIMA TERCI
ICASSATI, TRX CONFECÇÕES EIRELI e MALHATRIX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1010343-54.2018.8.26.0019
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
APELADO : MALHATRIX IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA E
OUTROS.
V O T O No 40261
Ação declaratória de inexigibilidade
de débito. Hipossuficiência técnica da autora perante a ré
reconhecida. Aplicação dos termos do CDC ao caso em
exame com inversão do ônus da prova. Devolução
simples do montante pago pela autora. Contratação por
preposto da autora não demonstrada à saciedade. Apelo
improvido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido indenizatório por dano moral, em que a recorrente
defende a inaplicabilidade do CDC ao caso vertente, não havendo se
falar em inversão do ônus da prova. Afirma que o serviço de propaganda
em lista foi devidamente contratado pela autora com renovação
automática, não se podendo pleitear a inexigibilidade dos débitos ou a
devolução dos valores pagos diante a regularidade da contratação.
Recurso processado e respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
2. O apelo não merece provimento.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao
caso em exame e a inversão do ônus probatório era aqui de rigor, ante a
situação fática peculiar e a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica
evidente da autora apelada.
E ainda que assim não fosse, cumpria à ré trazer
aos autos a prova necessária de que fora ofertada para a demandante o
contrato de seu interesse com renovação automática, nos termos do.
Trata-se do ônus genérico da prova a que alude o artigo 373, II, do CPC.
Entretanto, não há nos autos comprovação alguma
de que houve a contratação de plano de propaganda em lista com
renovação automática que autorizasse a cobrança dos serviços pelas
corrés, não se insurgindo a ré apelante sequer especificadamente contra
os argumentos da sentença que não reconheceram a regularidade e o
valor probatório do documento assinado supostamente por preposto da
autora.
Endossam-se assim os seguintes termos bem
lançados na sentença da lavra da ilustre juíza Fabiana Calil Canfour de
Almeida:
“Assim é que cabia a cada uma das requeridas
trazer aos autos elementos de convicção que garantissem a conclusão
pela efetiva existência da aceitação das autoras acerca do serviço
ofertado e sobretudo, da inclusão dos valores cobrados na conta de
consumo do serviço de telefonia.”
“E deste ônus realmente não se desincumbiram as
rés. Assim é que a Telefônica se limitou a argumentar que os serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
terceiros estariam incluídos no pacote contratado pelas autoras, sem
trazer aos autos qualquer documento que atestasse tal afirmação.”
“As correqueridas por seu turno, argumentaram que
a lista telefônica foi oferecida às autoras que aceitaram através de seus
prepostos, a contratação e o pagamento dos valores por débito na conta
de telefone.”
“Os documentos trazidos com as contestações
entretanto, não autorizam esta conclusão.”
“O documento de fls. 192 indica como aceitante a
pessoa de Renata Selhaber, qualificada aleatoriamente como gerente,
sem acompanhamento de qualquer documento de identificação desta
pessoa. A assinatura existente no documento de fls. 193 nem mesmo
permite verificar que tivesse sido aposta por uma pessoa com este nome,
uma vez que se trata de um rabisco sem qualquer identidade com a
denominação indicada.”
“Ademais, tão pouco conta este documento com
qualquer elemento de identificação da pessoa de Renata Selhaber, ou
ainda, com alguma cópia de documentos que pudesse permitir ao juízo a
verificação da existência de vínculo com a empresa Malhatrix.”.
Não demonstrado nexo de causalidade entre as
cobranças e a contratação dos serviços, era mesmo de rigor a decretação
de sua inexigibilidade, com determinação de restituição dos valores
cobrados e pagos pela demandante.
Os
honorários
devidos
pela
apelante
serão
majorados para 18% sobre o valor da condenação, o que se determina,
em atendimento ao artigo 85, §11, do CPC, considerado que o recurso é
posterior à entrada em vigência do atual CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado

3. Pelo exposto, nega-se provimento.
SOARES LEVADA
Relator